Tribunal: TJSP
Processo: 2072845-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Agravo de Instrumento. Locação de imóveis. Ação de despejo. Fase de cumprimento de sentença. Decisão do d. juízo a quo que, após rejeitar a impugnação, determinou o prosseguimento da execução. Irresignação – Inadmissibilidade - Os embargos de terceiro apontados pelo executado, como fundamento para suspensão da fase de cumprimento de sentença, foram julgados improcedentes. Ao recurso interposto

Ementa:
Agravo de Instrumento. Locação de imóveis. Ação de despejo. Fase de cumprimento de sentença. Decisão do d. juízo a quo que, após rejeitar a impugnação, determinou o prosseguimento da execução. Irresignação – Inadmissibilidade - Os embargos de terceiro apontados pelo executado, como fundamento para suspensão da fase de cumprimento de sentença, foram julgados improcedentes. Ao recurso interposto foi negado provimento, por esta C. Câmara, tendo o v. aresto já transitado em julgado. Perda superveniente do interesse recursal. Inteligência do art. 493, do NCPC. Com efeito, tendo em vista a improcedência dos embargos de terceiro, a fase de cumprimento de sentença deverá prosseguir em seus regulares termos. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2072845-35.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000180797
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2072845-35.2019.8.26.0000, da Comarca de Tremembé, em que é agravante
HEITOR CECILIATO, é agravado MESSIAS DE BARROS PEREIRA.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 11 de março de 2020
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2072845-35.2019.8.26.0000 - Tremembé - VOTO No 8215 - 2/7
COMARCA: Tremembé 2a Vara Judicial
AGTE.: Heitor Ceciliato
AGDO.: Messias de Barros Pereira
JUIZ: Luiz Fellippe de Souza Marino
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 8215
EMENTA: Agravo de Instrumento. Locação de imóveis.
Ação de despejo. Fase de cumprimento de sentença.
Decisão do d. juízo a quo que, após rejeitar a impugnação,
determinou o prosseguimento da execução. Irresignação
Inadmissibilidade - Os embargos de terceiro apontados
pelo executado, como fundamento para suspensão da fase
de cumprimento de sentença, foram julgados improcedentes. Ao recurso interposto foi negado
provimento, por esta C. Câmara, tendo o v. aresto já
transitado em julgado. Perda superveniente do interesse
recursal. Inteligência do art. 493, do NCPC. Com efeito,
tendo em vista a improcedência dos embargos de terceiro, a
fase de cumprimento de sentença deverá prosseguir em
seus regulares termos. Recurso prejudicado.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Heitor Ceciliato contra
r. decisão proferida nos autos da ação de despejo por falta de pagamento, ora em
fase de cumprimento de sentença, instaurada por Messias de Barros Pereira, ora
agravado, que indeferiu o pedido de sobrestamento da ordem judicial de despejo.
Veja-se:
“Não é possível sobrestar o cumprimento de ordem judicial deste
processo para acautelar direito perseguido em outra demanda.
Caberá ao interessado postular a defesa de seu interesse na ação
adequada.
Cumpra-se a decisão de fls. 75/76.
Intime-se” (fls. 81, autos de origem).
Afirma o agravante, em síntese, que a r. decisão proferida violou “a
determinação deste Colendo Tribunal de Justiça, que nos autos de n.:
0002381-34.2014.8.26.0634, Embargos de Terceiro, em sede de recurso de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2072845-35.2019.8.26.0000 - Tremembé - VOTO No 8215 - 3/7
apelação, determinou a suspensão do feito principal até o julgamento final do
mérito, conforme decisão anexa” (fl. 02).
Alega, outrossim, que o trâmite da fase de cumprimento de sentença é
provisório, ante a inexistência de trânsito em julgado da decisão, pelo que, a ordem
de despejo deve ser suspensa (fl. 03).
Nesse sentido, relata que a ação de despejo c/c cobrança foi julgada
procedente.
“Ocorre que, em R. decisão proferida foi atacada por Embargos de
Terceiros, autos de n.: 0002381-34.2014.8.26.0634, QUE SE ENCONTRA
AGUARDANDO JULGAMENTO NA 29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, e em decisão nestes
embargos foi determinada a suspensão do feito original até o julgamento final do
mérito, cuja cópia segue anexa” (fl. 05).
Requer, assim, a reforma da r. decisão, “a fim de que se mantenha
suspenso o presente cumprimento de sentença provisório, até o julgamento final dos
Embargos de Terceiro opostos no feito principal” (fl. 06).
Ressalta o agravante que “HAVENDO DECISÃO FAVORÁVEL
NAQUELES EMBARGOS DE TERCEIRO, HAVERÁ O IMPEDIMENTO DA
REALIZAÇÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS DO PROCESSO ORA ANALISADO”
(sic - fl. 08).
Pleiteia, por isso, a concessão de efeito suspensivo ao recurso (fl. 11) e,
ao final, o seu provimento, para que o cumprimento de sentença permaneça
suspenso, até decisão final e trânsito em julgado nos autos de embargos de terceiro
(fl. 12).
Recurso tempestivo (fls. 13, autos de origem) e sem preparo, ante a
afirmação de que é beneficiário da justiça gratuita (fls.01).
Recebidos os autos, foi deferido efeito suspensivo ao recurso (fls.41/42).
Contraminuta a fls. 47/53, com afirmação do agravado de que o recurso
está prejudicado, ante o julgamento dos embargos de terceiro e da ação de despejo.
Informações do d. juízo a quo à fl. 86.
É a síntese do necessário.
1) Para melhor compreensão da controvérsia, conveniente a elaboração
de breve histórico das principais ocorrências processuais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2072845-35.2019.8.26.0000 - Tremembé - VOTO No 8215 - 4/7
A r. decisão agravada foi tirada dos autos da fase de cumprimento de
sentença instaurada por Messias de Barros Pereira em face de Heitor Ceciliato, ora
agravante.
Com efeito, o executado, ora agravante, é parte vencida nos autos da
ação de despejo por falta de pagamento, que o condenou ao pagamento dos
alugueres em atraso até a data da desocupação do imóvel.
A propósito, veja-se a r. sentença de fls.04/08, autos de origem, que foi
mantida em sede recursal, por meio do v. acórdão julgado por esta C. 29a Câmara de
Direito Privado, sob voto de minha Relatoria fls. 09/21, autos de origem.
Trânsito em julgado a fl. 22.
Intimado a fl. 47, dos autos de origem, o executado não efetuou
pagamento e tampouco indicou bens à penhora.
Apresentou impugnação à fase de cumprimento de sentença a fls. 53/65,
alegando, em síntese, o imóvel é de seu filho; apontando, outrossim, a existência dos
embargos de terceiro no 0002381-34.2014.8.26.0634, como impeditivo ao
prosseguimento da execução.
Alegou, no mais, excesso de execução.
Após manifestação do exequente, a impugnação foi rejeitada, nos termos
da r. decisão de fls. 75/76, autos de origem.
Veja-se:
“O cumprimento de sentença objetiva cobrança de alugueis com base
em título executivo judicial no valor de R$ 57.291,83. A sentença de fls. 4/5
condenou o executado ao pagamento de alugueis vencidos e vincendos até entrega
das chaves. Negado provimento ao recurso de apelação. Transito em julgado da
decisão às fls. 22. A impugnação alega inexigibilidade do título com base no mérito
da ação de cobrança de aluguéis. Defende o excesso de execução pela aplicação
incorreta de índice de correção monetária, que gera incorreção nos honorários
advocatícios. O valor total devido corresponde a R$ 42.455,27. O benefício da
gratuidade de justiça impede cobrança de custas processuais. Objetiva atribuição
de efeito suspensivo. Manifestação contra a impugnação. É o relatório. Decido. A
impugnação a exigibilidade do título deve ser rejeitada. Não cabe nova discussão
sobre o mérito em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, considerando
que a decisão judicial transitada em julgado não poderá ser modificada. Não se
justifica aplicação de efeito suspensivo porque o juízo não foi garantido e não há
verossimilhança nas alegações. Não é cabível suspensão da ação com base em
discussão sobre a propriedade do imóvel. Desnecessário discutir o valor do débito
antes do cumprimento do despejo, pois os alugueis serão devidos até desocupação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2072845-35.2019.8.26.0000 - Tremembé - VOTO No 8215 - 5/7
do imóvel. Após a desocupação do imóvel o exequente deverá apresentar novos
cálculos. Havendo impugnação aos valores apresentados o contador judicial
poderá ser acionado para auxiliar no esclarecimento da controvérsia. Determino
expedição de mandado de despejo, autorizando o uso de força policial. Intime-se."
Ato contínuo, o executado novamente manifestou-se nos autos, arguindo
que “existe em trâmite na 29 a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO , EMBARGOS DE TERCEIROS ,
INTERPOSTO E RECEBIDO EM EFEITO SUPENSIVO, envolvendo a posse e o
domínio do imóvel objeto desta ação, que se encontram em segundo grau de
jurisdição, de n.o 0002381-34.2014.8.26.0634” (sic) pleiteando, por isso, a
suspensão do despejo (fls. 78/80).
O pleito foi indeferido a fl.81, razão da interposição do presente recurso.
2) Em síntese, defende o executado, ora agravante, que a fase de
cumprimento de sentença não pode prosseguir, ante a pendência do julgamento dos
embargos de terceiro no 0002381-34.2014.8.26.0634.
Esclarece que “O presente agravo de instrumento, tem por finalidade a
reforma da decisão a fim de que se mantenha suspenso o presente cumprimento de
sentença provisório, até o julgamento final dos Embargos de Terceiro opostos no
feito principal” (fl. 06).
Isto posto, bem se vê que este recurso tem por escopo a suspensão da
fase de cumprimento de sentença da ação de despejo, até decisão final dos embargos
de terceiro (fl. 11/12).
Pois bem.
Com a máxima vênia, este recurso está prejudicado.
Primeiramente, ressalto que os embargos de terceiro, citados pelo
executado foram julgados improcedentes, como se a fls.27/30, autos de origem.
Outrossim, o recurso de apelação respectivo também já foi julgado por
esta C. 29a Câmara de Direito Privado, sob voto de minha Relatoria.
Veja-se, a proposito o v. acordão a fls.54/65, autos de origem e confira-
se a ementa do julgado:
“EMENTA: Apelação. Embargos de terceiro. Ação julgada extinta sem
julgamento do mérito, com fundamento no art. 267, inc. VI, do CPC/73 (falta de
interesse processual). Apelo do embargante. Embargante, pelo que se tem nos
autos, não é o possuidor do imóvel objeto da ação de despejo. Realmente, o bem
imóvel encontra-se ocupado pelo genitor do embargante, por força de contrato de
locação celebrado com o embargado, que lastreou ação de despejo movida pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2072845-35.2019.8.26.0000 - Tremembé - VOTO No 8215 - 6/7
apelado, contra o locatário. Este, portanto, é o possuidor direto. Outrossim, o bem
foi regularmente adjudicado pelo embargado, em demanda trabalhista. Uma vez
expedida a carta de adjudicação do bem em questão, forçoso convir que o ato
restou aperfeiçoado, não sendo demais lembrar que a adjudicação se assemelha ao
instituto da dação em pagamento. Em outras palavras, trata-se de forma indireta de
satisfação do crédito do exequente, realizada pela transferência do bem penhorado
ao credor, como forma de extinção de seu direito. No tocante à posse, propriamente
dita, verifica-se que por força de decisão judicial, o embargado foi imitido na posse
do bem. Ato contínuo, celebrou contrato de locação com o ocupante, o que afigura-
se regular. Com efeito, afigurando-se irrelevante o fato da carta de adjudicação
não ter sido registrada, posto que uma vez imitido na posse do bem, por decisão
judicial, em virtude de adjudicação, o embargado acabou assumir o direito de uso e
fruição do imóvel, o que compreende a possibilidade de dá-lo em locação a
terceiro. De fato, posto que não se exige do locador a condição de proprietário
para firmar contrato de locação, bastando para tanto, a condição de justo
possuidor, o que o embargado efetivamente era. Logo, não havendo qualquer
irregularidade na situação que culminou na posse indireta do imóvel pelo
embargado, de rigor a conclusão de que falta mesmo interesse ao embargante para
ajuizamento desta ação. De fato, a retomada do imóvel assegurada na sentença que
decreta o despejo não constitui ato de apreensão ou de constrição judicial e,
portanto, não está compreendida entre as hipóteses previstas nos arts. 1046 e 1047,
do CPC. Precedente jurisprudencial do C. STJ. Sentença mantida por seus próprios
fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP Recurso não provido”.
Ressalto, no mais, que o v. acórdão transitou em julgado, em novembro
de 2019, cf. extrato processual dos autos no 0002381-34.2014.8.26.0634, obtido no
site deste E. Tribunal de Justiça.
Ora, definitivamente julgados os embargos de terceiro, a insurgência
deduzida neste recurso de agravo de instrumento perdeu o seu objeto.
Realmente, tendo em vista que a fase de cumprimento de sentença
deverá prosseguir em seus regulares termos.
E tal fato, há que ser levado em consideração, ex vi do que dispõe o
artigo 493 do NCPC:
“Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo,
modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito caberá ao juiz
tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de
proferir a sentença”.
Destarte, forçoso convir que este recurso está prejudicado.
Com efeito, dúvida não há acerca perda superveniente do objeto
recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2072845-35.2019.8.26.0000 - Tremembé - VOTO No 8215 - 7/7
Com tais considerações, pelo meu voto, julgo prejudicado o presente
recurso de agravo de instrumento.

Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
Relator